Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta.
2. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), dentre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa.
3. O pedido para fornecimento de assistência médica domiciliar, home care, prescinde de complexidade probatória quando a discussão envolver cláusulas contratuais sobre a cobertura pelo plano de assistência à saúde. Todavia, caso haja necessidade de algum esclarecimento específico, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exame técnico por pessoa habilitada.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.